Tribunal: STF
Processo: RE 99591
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-01
Data de publicação: 1984-06-01

Ementa:
- 1. ALIMENTOS. SUA CONCESSÃO COMO MEDIDA PROVISÓRIA. CARÁTER
CAUTELAR.
2. DECISÃO QUE OS ALTERA NO CURSO DO PROCESSO PRINCIPAL DE SEPARAÇÃO
JUDICIAL. CARÁTER INTERLOCUTORIO DA DECISÃO. O RECURSO ADMISSIVEL É
O DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SE TRATAR DE DECISÃO INTERLOCUTORIA.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.